Tribunal: TJSP
Processo: 1001131-97.2022.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – Recurso cujo conteúdo não viola o disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC – Prejudicial afastada.
CONTRARAZÕES RECURSAIS – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS – Providências solicitadas em contrarrazões que podem ser adotadas pela própria recorrida, sem intervenção judicial – Indeferimento do pedido de intimação pessoal do autor para confirmação da

Ementa:
APELAÇÃO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – Recurso cujo conteúdo não viola o disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC – Prejudicial afastada.
CONTRARAZÕES RECURSAIS – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS – Providências solicitadas em contrarrazões que podem ser adotadas pela própria recorrida, sem intervenção judicial – Indeferimento do pedido de intimação pessoal do autor para confirmação da contratação de seu advogado dada a inexistência de efetiva justificava para tanto.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - TAXA DE JUROS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR À INFORMAÇÃO – Partes que celebraram quatro contratos de mesma natureza jurídica – Prática de taxas de juros que variavam entre 18% e 22% ao mês – Legislação atual que permite a fixação de taxas de juros que atinjam tal montante, contudo a instituição financeira deve cumprir estritamente o que lhe impõe do art. 6o, inc. III, do CDC, com prestação de informações claras sobre o mútuo feneratício que se pretende constituir e esclarecimentos ao hipossuficiente sobre os motivos pelos quais não terá como obter o empréstimo tratado com taxa menor – Mutuante que tem o direito de decidir sobre a conveniência de celebrar ou não o contrato oferecido – Formação de vínculo contratual obscuro que implica na desconstrução da comutatividade do negócio jurídico – Razoabilidade e proporcionalidade entre prestação e contraprestação – Inocorrência no caso concreto.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - TAXA DE JUROS – ONEROSIDADE EXCESSIVA – Procedimento equivocado da recorrida que colocou o recorrente em desvantagem exagerada, sendo nulas as cláusulas de todos os contratos entabulados entre as partes no que toca à taxa de juros – Onerosidade excessiva resultante do contrato ao apelante – Ocorrência – Inteligência do art. 51, inc. III, § 1o; IV e XV, do CDC.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - TAXA DE JUROS – BOA-FÉ OBJETIVA – Onerosidade excessiva que advém do desconhecimento da realidade das coisas, da falta de transparência na celebração do contrato, na falta de observância da boa-fé objetiva que deve pautar toda e qualquer negociação do gênero que aqui se cuida – Desrespeito por parte da agravada das regras especiais já apontadas e das regras gerais do art. 422 e 113, caput, do CC.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – TAXA DE JUROS – CONTRATOS DE ADESÃO – Necessidade de que suas cláusulas contratuais sejam interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor – Ambiguidade nos contratos entabulados pelas partes que emana da falta de informação ocorrida na concretização dos negócios jurídicos questionados – Regra estabelecida nos art. 47 e 54, caput, do CDC; e 423, do CC.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – TAXA DE JUROS – RAZOABILIDADE – ÔNUS DA PROVA – Recorrida que deixou de comprovar a razoabilidade da taxa de juros contratada e de apontar as peculiaridades pertinentes à pessoa do apelante que teriam determinado a prática das taxas de juros constantes dos contratos – Ausência de maiores informações acerca do custo da captação dos recursos à época dos contratos, das fontes de renda do recorrente que foram consideradas no momento das contratações, de qual teria sido o resultado da análise do perfil de risco de crédito pertinente ao apelante – Prova que cabia ser realizada pela apelada – Incidência da regra do art. 6o, inc. VIII, do CDC – Evidências que revelam que a apelada, enquanto fornecedora, não toma diversos cuidados obrigatórios quando da realização válida de contratos dentro do sistema consumerista.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – TAXA DE JUROS – BOA-FÉ COMO RECURSO DE HERMENÊUTICA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – Interpretação do negócio jurídico que deve ser pautada pela boa-fé e regida segundo o que se pode ter como negociação razoável, se atentando para a racionalidade econômica das partes, como também às informações disponíveis no momento da celebração do contrato – Inteligência dos textos dos inc. V e III, do § 1o, do art. 113, do CC – Violação dos direitos do apelante enquanto consumidor verificados – Situação ensejadora do atendimento do pleito formulado na vestibular – Entendimento jurisprudencial do STJ.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – TAXA DE JUROS – RECÁLCULO – MÉDIA DE MERCADO – Necessidade de se estipular a taxa de juros remuneratórios que deverá ser utilizada para recálculo das dívidas – Adoção da taxa média de mercado, considerados os parâmetros editados pelo Banco Central do Brasil no que toca a mútuos bancários, particularmente, empréstimos pessoais na modalidade não consignado, atentando-se para as datas de celebração de cada negócio questionado – Entendimento jurisprudencial do STJ.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – RECÁLCULO DA DÍVIDA – RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇAS – Efetuados os recálculos deverá haver a restituição dos excessos encontrados, devolução que se dará de forma simples, com exceção do contrato entabulado em janeiro de 2022, que cuja diferença será restituída em dobro, em qualquer caso com correção monetária, observada a tabela prática do TJSP, e incidência de juros moratórios à taxa legal, consideradas as datas dos pagamentos superiores ao devido – Incidência do art. 42, do CDC – Entendimento jurisprudencial desta Corte e do STJ, com modulação dos efeitos da decisão.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Descabimento – Ausência de abalo espiritual, humilhação ou comprometimento da dignidade do recorrente – Situação apontada pelo apelante nos autos que não foi capaz de ferir sua honra – Mero aborrecimento – Ocorrência – Entendimento jurisprudencial desta Câmara.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – SUCUMBÊNCIA – Apelada que responderá pelo pagamento das custas processuais e pelos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor das restituições comandadas – Incidência da regra do parágrafo único, do art. 86, do CPC.
Recurso parcialmente provido.